Tribunal: TJPA
Processo: 0810919-31.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810919-31.2019.8.14.0051

APELANTE: MARILZA BATISTA NEVES

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. AUSÊNCIA DO CONTRATO EM AÇÃO REVISIONAL. CAUSA DE NULIDADE. EFEITO TRNSLATIVO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I-
Antes mesmo de analisar os argumentos do apelante, verifico existência de erro grave na instrução do processo, ausência do contrato em uma ação revisional onde tanto as partes, como o juiz, ignoraram a omissão e agiram como se o documento estivesse nos autos, inclusive o recurso de apelação traz argumentos genéricos no mesmo sentido.

II-
Na hipótese, a ausência do documento configura-se irregularidade insanável, portanto, se impõe anulação da sentença por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

III-
Aplico o efeito translativo para ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA DE OFÍCIO, posto isso JULGO PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que haja o prosseguimento do feito de acordo com o devido processo legal.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES Nº 0810919-31.2019.8.14.0051

APELANTE: MARILZA BATISTA NEVES

ADVOGADO: FABIO IGOR CORREA LOPES

ADVOGADO: ALEX FERNANDES DA SILVA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

ADVOGADO: CAMILA DO AMARAL DINIZ

ADVOGADO: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARILZA BATISTA NEVES
, inconformado com a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado movida em face de
ITAU UNIBANCO S.A.

Consta da inicial da ação: 1) que o requerente contratou um empréstimo consignado em folha de benefício previdenciário no valor de R$10.225,86 (dez mil duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos) para pagamento em 72 meses, cuja parcela no valor de R$285,02 (duzentos e oitenta e cinco reais e dois centavos).

O autor alega que no contrato foi acrescido encargos além do permitido pela legislação como juros acima da taxa média de mercado e capitalização mensal, de modo que os valores cobrados pela requerida ultrapassam os parâmetros determinado pela legislação vigente. Posto isso, requereu revisão contratual com aplicação de taxa de juros no patamar de 1,88% ao mês (a.m.) e 25,04% ao ano (a.a.).

Deferido o pedido de justiça gratuita (ID 4103345 - Pág. 1).

Contestação apresentada (ID 4103353 - Pág. 1), bem como a réplica (ID 4103359 - Pág. 1).

Sentença proferida (ID 4103364 - Pág. 1), onde foram julgados improcedentes os pedidos iniciais sob os seguintes argumentos:
1) atividades bancárias são autorizadas pelo poder executivo e legislativo e os juros cobrados estão de acordo com as leis do mercado, sendo impossível seu tabelamento pelo poder judiciário; 2) que juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si sós, não indicam abusividade; 3) que não há um conceito estanque do que sejam juros abusivos, devendo a alegada abusividade ser analisada em cada caso concreto, não podendo ser considerada apenas pelo fato dos juros remuneratórios estarem superiores a 12% a/a conforme verbete da súmula 382 do STJ; 4)

no contrato objeto da lide há previsão expressa para a capitalização dos juros, sendo portanto devida.

Apelação interposta
pelo autor (ID 4103417 - Pág. 1) onde sustenta o recorrente
: 1) que a taxa de juros deve ser judicialmente limitada à média de 1,88 %a.m. e 25,04% a.a.; 2) a condenação do apelado nos honorários advocatícios sucumbenciais no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Contrarrazões apresentadas no ID 4103422 - Pág. 1.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES Nº 0810919-31.2019.8.14.0051

APELANTE: MARILZA BATISTA NEVES

ADVOGADO: FABIO IGOR CORREA LOPES

ADVOGADO: ALEX FERNANDES DA SILVA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

ADVOGADO: CAMILA DO AMARAL DINIZ

ADVOGADO: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O presente recurso busca a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos, por considerar que as atividades bancárias são autorizadas pelo poder executivo e legislativo e os juros cobrados estão de acordo com as leis do mercado, sendo impossível seu tabelamento pelo poder judiciário; que juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si sós, não indicam abusividade; que não há um conceito estanque do que sejam juros abusivos, devendo a alegada abusividade ser analisada em cada caso concreto, não podendo ser considerada apenas pelo fato dos juros remuneratórios estarem superiores a 12% a/a conforme verbete da súmula 382 do STJ; que no contrato objeto da lide há previsão expressa para a capitalização dos juros, sendo portanto devida.

De início, importante ressaltar que o apelante defende: 1) que a taxa de juros deve ser judicialmente limitada à média de 1,88 %a.m. e 25,04% a.a.; 2) a condenação do apelado nos honorários advocatícios sucumbenciais no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Ausente preliminares, passo a análise do mérito.

MÉRITO:

Antes mesmo de analisar os argumentos do apelante, verifico existência de erro grave na instrução do processo, ausência do contrato em uma ação revisional onde tanto as partes, como o juiz, ignoraram a omissão e agiram como se o documento estivesse nos autos, inclusive o recurso de apelação traz argumentos genéricos no mesmo sentido.

Ressalto que ações revisionais onde o objeto é um contrato de adesão, é o mais comum que o consumidor não possua sua cópia do instrumento, o juiz inverta o ônus da prova e o banco tenha que comprovar a legalidade da transação juntando objeto da revisão, o que não ocorreu no presente caso, onde o juiz não inverteu o ônus da prova, nem a parte autora e nem o banco juntam o contrato, ainda, as partes concordaram com o julgamento antecipado e manifestaram-se no sentido de não haver provas a produzir (ID 4103363 - Pág. 1 e 4103362 - Pág. 1).

Sendo o contrato um documento imprescindível para o julgamento de demanda revisional, é impossível analisar os argumentos trazidos na apelação. Posto isso, menciono o que CPC determina:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

IV - verificar a
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
;

[...]

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Na hipótese, a ausência do documento configura-se irregularidade insanável, portanto, se impõe anulação da sentença por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, aplico o efeito translativo para
ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA
, posto isso
JULGO PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO

determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que haja o prosseguimento do feito de acordo com o devido processo legal.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023